Tribunal: TJDFT
Processo: 0716085-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR. REVISÃO DA PENA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS. ABALO NA VÍTIMA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO NECESSÁRIO.
1. A fixação definitiva da pena no mínimo legal torna inócua a discussão acerca da negativação da culpabilidade e das consequências do crime, pois não influenciará no resultado final.
2. Embora o direito de recorrer seja garantia constitucional, a defesa deve evitar recursos desnecessários, a fim de não sobrecarregar o Poder Judiciário.
3. A valoração negativa das consequências do crime de furto é admitida diante do abalo psicológico, bem como em razão da necessidade de tratamento psicológico. Precedentes.
4. Recurso do réu Lucas não conhecido. Recurso de Wesley desprovido.